Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Homicídio qualificado. Corrupção de menores. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração de aumento.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada nos relatos das testemunhas e, sobretudo, na confissão do réu.
4 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do adolescente.
5 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.
6 - O fato de o réu ter cometido o crime de homicídio com outros agentes revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal.
7 – A quantidade de disparos de arma de fogo desferidas contra a vítima, de forma destemida, em via pública, revela maior gravidade do crime, o que causou maior perigo às pessoas que circulavam no local ou que acompanhavam a vítima, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Se desproporcional a fração adotada, a pena-base deve ser reduzida.
9 - Apelação provida em parte.